Tribunal: TJSP
Processo: 1005740-48.2019.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
APELAÇÃO - CONTRATO DE SEGURO DE RISCOS DE ENGENHARIA - COBRANÇA - Obra erigida pela autora em imóvel vizinho - Autora que firmou acordo para recomposição dos danos, além de haver arcado com outras despesas, as quais reclama indenização securitária - Negativa da seguradora sob o fundamento de que não se trata de risco coberto pela apólice contratada - Prova emprestada que demonstra que os riscos

Ementa:
APELAÇÃO - CONTRATO DE SEGURO DE RISCOS DE ENGENHARIA - COBRANÇA - Obra erigida pela autora em imóvel vizinho - Autora que firmou acordo para recomposição dos danos, além de haver arcado com outras despesas, as quais reclama indenização securitária - Negativa da seguradora sob o fundamento de que não se trata de risco coberto pela apólice contratada - Prova emprestada que demonstra que os riscos são superficiais, sem comprometimento estrutural - Avarias no muro de divisa e piso externo, que permitiram o devido reparo, sem inclusive a necessidade de evacuação da residência - Existência de outros danos, como trincas e rachaduras, que são preexistentes - Dever de indenizar afastado - Improcedência da ação mantida - Majoração da verba honorária de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa, considerando o disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil - Recurso desprovido.